Tribunal: TJSP
Processo: 2194117-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000867836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194117-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
DOTTA COSMÉSTICOS LTDA-ME, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194117-59.2020.8.26.0000 - Hortolândia
2
VOTO No: 44855
AGRAVO No 2194117-59.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
AGTE.: Dotta Cosméticos Ltda. - ME
AGDO.: Banco Safra S/A
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Ausência de
demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com as
custas processuais. Súmula 481 do STJ. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão de fls. 95/96 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
concessão da gratuidade processual e de diferimento do
recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no artigo 5o da
Lei 11.608/03.
Sustenta a recorrente que a pessoa jurídica pode
ser beneficiária da justiça gratuita, desde que demonstre sua
hipossuficiência.
Diz que a impossibilidade de pagamento das
custas e despesas processuais se mostra clara diante dos documentos
juntados e dos fatos que serão demonstrados.
Alega que possui inúmeras dívidas e não tem
como arcar com as custas processuais.
Requer, portanto, a concessão dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194117-59.2020.8.26.0000 - Hortolândia
3
justiça gratuita e, de forma subsidiária, pretende o diferimento das
custas processuais.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com a atribuição de efeito suspensivo.
É o relatório.
A jurisprudência tem entendido que seria
possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária a pessoas
jurídicas em casos excepcionais, quando comprovada sua
insolvência.
Nesse sentido:
“Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não
ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se
ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça
gratuita” (REsp no 321.997/MG, Corte Especial, Min. Cesar Asfor
Rocha, DJ de 16.08.2004).
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
BANCO
EM
REGIME
DE
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. As pessoas jurídicas podem ser contempladas
com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco,
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão da
gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se
comprovado que a instituição financeira efetivamente não ostenta
possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os
honorários advocatícios. Elementos, no caso, inexistentes. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194117-59.2020.8.26.0000 - Hortolândia
4
especial conhecido, mas desprovido" (RESP 338159/SP, Quarta
Turma, Relator Ministro Barros Monteiro, j. 27/11/2001).
Também nesse sentido é a Súmula 481, do
Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
No caso, não obstante tenha a agravante
alegado passar por dificuldades financeiras, persiste sua obrigação
de provar de forma convincente sua atual situação de dificuldade.
A recorrente instruiu o pleito com Certidão
que demonstra a existência de Protestos em seu nome (fls. 18/24).
Além disso, houve a juntada de extrato bancário (fls. 25/29).
Entretanto, tais documentos não são suficientes para comprovar a
falta de condição financeira.
Portanto, diante dos fundamentos acima
expostos, não há elementos para autorizar a concessão da gratuidade
pretendida à pessoa jurídica agravante.
Com relação ao pedido de diferimento do
pagamento das custas para o final do processo, tem-se que o artigo
5° da Lei 11.608/2003 dispõe que: “Artigo 5o - O recolhimento da
taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução
quando
comprovada,
por
meio
idôneo,
a
momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial"
(grifos nossos). Portanto, diante dos fundamentos acima expostos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194117-59.2020.8.26.0000 - Hortolândia
5
também não há elementos para autorizar o diferimento do
pagamento das custas para o fim do processo.
Deve ser mantida, pois, a r. decisão agravada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante todo o exposto, nega-se provimento.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator